Tribunal: CARF
Processo: 12448.724691/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724691/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.108 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
BENTO GONÇALVES FERREIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando a glosa das despesas médicas no valor de
R$41.457,39.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724691/2011-21
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724691/2011-21

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.48/53, lavrada pela DRF/Rio de Janeiro/RJ em 23/11/2009, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008,
cópia apensada às fls.54/, que apurou “dedução indevida de dependentes” e “dedução
indevida de despesas médicas”, nos valores de R$ 1.584,60 e R$ 55.643,87,
respectivamente, resultando, em conseqüência, a exigência de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 11.602,13, acrescido de multa de ofício de
75% (passível de redução), no valor de R$ 8.701,59, além de juros de mora, no valor de
R$ 2.025,73, calculados até novembro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de dependentes.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação fiscal até a presente
data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
1.584,60 por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação fiscal até a presente
data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação, foi glosado valor de R$
55.643,87 por falta de comprovação.
Em sua peça impugnatória de fls.03/04, instruída com os elementos de fls.07/47, o
contribuinte, por meio de seu curador segundo instrumento de fls.06, contesta o
lançamento efetuado, argumentando que a dependente glosada era sua esposa, falecida
em 2007, e as despesas médicas questionadas pelo Fisco estão comprovadas na
documentação em anexo.
Embora ausente a documentação requerida em momento anterior ao lançamento, os
elementos apresentados juntamente com a peça contestatória de fls.03/04 foram
analisados, mediante revisão de ofício promovida pela Fiscalização da DRF/Rio de
Janeiro/RJ em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 958/2009, em seu artigo 6o-
A, com nova redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1061/2010, no propósito
de se observar a adequação desses documentos aos termos que estampa a pertinente
legislação tributária.
A par disso, foram lavrados em 04/12/2012 o Termo Circunstanciado de fls.88/91 e o
Despacho Decisório de fls.92, cuja conclusão foi pela alteração parcial do lançamento
em foco – excluindo integralmente a glosa do valor pleiteado a título de “dependente”,
bem como mantendo em parte a glosa dos valores requeridos a título de “despesas
médicas”, na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 do interessado, objeto da
Notificação de Lançamento de fls.48/53 – objeto da Notificação de fls.02/06, passando
o imposto de renda suplementar para o valor de R$ 7.540,08 (sete mil quinhentos e
quarenta reais e oito centavos), sujeito a multa de ofício (passível de redução), no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), além dos juros de mora a serem
calculados segundo a legislação de regência.
A justificativa da revisão de ofício, conforme o mencionado Termo Circunstanciado, foi
assim explanada:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE: Verifica-se ser procedente a alegação do
contribuinte, conforme certidões de fls. 44/47.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: O comprovante emitido pela Caixa
de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro comprova desembolso
financeiro no valor de R$ 13.186,48. Para demais despesas, conforme despacho no
documento de fls.07, não foram apresentados os recibos originais das despesas
médicas, em desacordo com o artigo 80 do Decreto no 3.000/1999.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724691/2011-21

Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório acima mencionados
em 20/05/2013, segundo AR-Aviso de Recebimento apensado a fls.95, o contribuinte
não se manifestou.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
Os argumentos e documentos trazidos ao presente processo pelo impugnante foram
devidamente apreciados pela autoridade fiscal no Termo Circunstanciado de fls.88/91,
que resultou no Despacho Decisório de fls.92.
Conforme já relatado, o interessado foi cientificado do resultado da revisão de ofício do
lançamento em foco procedida pela DRF/Rio de Janeiro/RJ e não se manifestou no
prazo regulamentar.
Assim sendo, ausentes outras razões e/ou documentos oferecidos pelo contribuinte,
ratifica-se o ato de revisão de ofício para manter o seu resultado.
Verifica-se que as despesas cuja glosa foi mantida podem ser depreendida da
tabela abaixo, constante à fl. 89:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724691/2011-21

Ao recurso voluntário, o contribuinte apresentou recibos e notas fiscais
referentes a todas as despesas glosadas, não devendo ser acatado apenas um dos recibos
emitidos por Luciano Costa Martins, de R$1.000 (fl. 131), por ter sido emitido em 2008.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesas médicas de R$41.457,39.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 164
DF CARF MF
Original